Tribunal: TJPA
Processo: 0812400-30.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812400-30.2021.8.14.0028

APELANTE: ALEX COSTA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento efetuado pela vítima, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos, inclusive, em juizo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. verifica-se, portanto, que, a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal produzido na fase investigativa, o que gera o distinguishing (destinção) em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ALEX COSTA OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 10945419, que no dia
03/12/2021
, por volta das 23h30min, no Posto de Combustível “Fazendão”, KM 02, próximo à Rua Sororó, no município de Marabá/PA, o denunciado
Alex Costa Oliveira
, ora apelante, mediante violência exercida com emprego de arma branca, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima
João Batista Marques de Lima
.

Segundo consta dos autos, no dia e horário acima citados, a vítima conduzia uma motocicleta Honda POP 110i, sem placa, Chassi 9C2JB0100JR106116, quando, nas proximidades da passarela do Bairro Amapá, o ora apelante teria lhe pedido que o levasse até a sua casa, alegando que não tinha condições para ir sozinho.

Deste modo, a vítima, mesmo com certo receio, prestou auxílio ao ora apelante, prometendo que o levaria até o local indicado, no entanto, lá chegando, a vítima pediu para que este descesse da moto, todavia, o ora apelante insistiu que o ofendido o levasse até a sua casa e, diante da recusa da vítima, exigiu que a chave da moto lhe fosse entregue.

Desta forma, com medo do ora apelante, a vítima tentou sair com sua moto, contudo, foi impedido por Alex, que pulou sobre ele e o derrubou no chão. Em seguida, o ora apelante teria sacado uma faca e golpeado as mãos do ofendido, bem como perfurou região próxima ao seu pulmão, tendo, em seguida, subtraído a motocicleta, além de uma bolsa da vítima, evadindo-se, posteriormente, do local.

Não obstante, conforme apurado na investigação criminal, durante a realização de rondas, os agentes da Polícia Militar encontraram o ora apelante no município de Itupiranga/PA, tentando realizar a venda do veículo roubado. Diante disso, foram empreendidas diligências no sentido de encontrar a vítima, que já se encontrava hospitalizada no Hospital Municipal de Marabá/PA. Posteriormente, através de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o ofendido reconheceu o ora apelante como o autor do fato.

Diante do ocorrido, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16/02/2022
, ID 10945421, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em 15/06/2022, ID 10945478.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
18/07/2022
, ID 10945483.

Em suas
razões recursais
, ID 10945483, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, em especial pela ausência das formalidades legais do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do reconhecimento pessoal, não havendo provas suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10945494, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória ora debatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 11900270, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ALEX COSTA OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 10945483, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, em especial pela ausência das formalidades legais do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do reconhecimento pessoal, não havendo provas suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP
:

Por meio do presente recurso, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento que a sua prisão “
ocorreu em momento posterior a consumação do crime, sem nenhuma prova que idônea de que o denunciado teria de fato participado do crime em tela
”.

Sustentou, ainda, que o apelante “
fora associado ao crime em exame por meio (de) reconhecimento fotográfico
”, ressaltando que “
a pessoa que efetivou o reconhecimento não realizou prévia descrição do criminoso e nem lhe foi exibida outras fotos de possíveis suspeitos. Consta apenas o termo de reconhecimento por foto desacompanhado da fotografia eventualmente apresentada a vítima
”.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

É cediço que reconhecimento de pessoas ou coisa é o meio de prova que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva, quando houver necessidade, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença.

Vejamos o que dispõe o
artigo 226 do Código de Processo Penal
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Portanto, para que se repute válido o reconhecimento pessoal ou de coisa (quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo),
imprescindível
que sejam seguidos os procedimentos legais.

Neste sentido, a
6ª- Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

Para melhor compreensão da matéria, trago à baila trecho do referido julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. (...).
(STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

No presente caso, entretanto, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou unicamente no reconhecimento pessoa realizado pela vítima, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, ID 10945478, a vítima
JOÃO BATISTA MARQUES LIMA
, inquirido em audiência de instrução e julgamento, narrou:

“(...); Que estava voltando do seu trabalho em um restaurante por volta das 23h da noite
quando foi abordado pelo acusado
,
que pediu para que a vítima lhe desse uma carona para casa
, justificando que estava muito cansado. Alegou que, de início,
se recusou a dar a carona
, mas que
diante da insistência do acusado
,
ofereceu para lhe dar a carona até um posto de gasolina
,
em razão de precisar abastecer sua moto
. Ato contínuo,
a vítima comunicou que ao chegar no posto
,
o acusado não quis descer da moto

e deu voz de assalto
,
pedindo que lhe entregasse a chave da motocicleta
.
A vítima
, entretanto,
alegou que se recusou a entregar a moto e tentou sair
,
mas que o acusado pulou na motocicleta para impedir
,
o que resultou na queda de ambos
.
Continuou narrando que entrou em luta corporal com o acusado para não entregar a moto
,
momento em que o réu tirou uma faca e causou ferimentos no seu dedo e o esfaqueou embaixo do peito
. Ao ser indagado pela acusação acerca das lesões sofridas,
a vítima alegou que sofreu a facada bem embaixo do peito
,
que resultou em um corte profundo
,
e que em razão disso teve que se afastar do trabalho por 3 meses
.
Alegou que ficou com o dedo aleijado
,
com movimentos debilitados
,
em razão do corte que sofreu antes da facada
. Também
alegou que sofreu prejuízo de natureza patrimonial
,
visto que precisou gastar por volta de R$1.000,00 (mil reais) com o conserto da motocicleta
. Ao ser indagado sobre a recuperação da moto, a vítima alegou que sua sobrinha tinha recebido a notícia de que a sua moto tinha sido recuperada,
e que os policiais tinham apresentado fotografia do acusado
,
onde prontamente reconheceu este como o autor do crime
.
Ademais
,
é importante ressaltar que o reconhecimento pessoal também foi feito em sede judicial
. (...).”
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
HUDSON BRITO LIMA
, Policial Militar que participou do flagrante do acusado, ao ser ouvido em Juízo, nos termos da lei, noticiou:

“(...); Que recebeu informações de um indivíduo que estaria vendendo uma moto muito abaixo do preço, o que gerou desconfiança por parte das pessoas que o denunciaram.
Compartilhou que foram até o local
,
onde abordaram o acusado
,
que confessou ter roubado a moto na cidade de Marabá/PA
,
sendo encaminhado até a Delegacia em Itupiranga/PA
. Após ser indagado pelo representante do Ministério Público,
alegou que chegaram até a motocicleta
,
pois, já estavam recebendo informações sobre os dados da moto, e que esta havia sido roubada
. Em razão disso,
verificaram que os dados da moto encontrada com o acusado batiam com os dados repassados acerca do roubo cometido no dia anterior
. Alega também que ficaram desconfiados, pois,
o acusado não tinha os documentos da moto e nem documentos pessoais
.
Ademais, narrou que o acusado possuía algumas escoriações no momento da abordagem da polícia
,
o que reforça os relatos de que havia ocorrido luta corporal com a vítima durante o roubo na noite anterior ao flagrante
. (...).”
ID 10945478.
Grifei

Em consonância, a testemunha
FÁBIO PEREIRA DA SILVA
, Policial Militar, por sua vez, em reforço, acrescentou, em Juízo:

“(...);
Que receberam a denúncia sobre um indivíduo que estaria tentando vender uma moto por um valor muito baixo por volta das 9h da manhã
. Narrou
que se deslocaram até o local onde se estaria realizando a venda e constataram que a referida moto era roubada
. Informou
que constatou ser a moto produto de roubo da noite anterior por meio de informação vinda do batalhão de polícia de Itupiranga
,
além do fato de que tinha sido repassada as características do autor do roubo

e de que havia ocorrido uma briga corporal com a vítima na noite dos fatos
. Ademais,
a testemunha reforça o relato da testemunha HUDSON de que o acusado foi encontrado com várias escoriações
,
e que ficaram sabendo de que havia ocorrido luta corporal com a vítima do roubo
,
o que justificava a existência das lesões no réu
. (...).”
ID 10945478.
Grifei

Por sua vez, o ora apelante
ALEX COSTA OLIVEIRA
, inquirido ao final da instrução processual, negou ter praticado os fatos contidos na denúncia, alegando que a moto estava na sua posse, pois, havia comprado de um senhor que tinha lhe oferecido por um preço baixo. Narrou que na época dos fatos era usuário de drogas, e que pegou a moto com a intenção de revender para poder conseguir compra mais drogas. Com relação aos machucados, o apelante arguiu que as escoriações eram consequência de uma queda que tinha levado quando estava na beira do rio. Ao fim, afirmou que não praticou o crime de roubo e nega conhecer o autor, ratificando que teria aquirido a moto de um senhor.

Como se afere, não há dúvidas de que
ALEX COSTA OLIVEIRA
foi a pessoa que praticou o fato delituoso descrito na inicial.

Curial ressaltar que o apelante foi preso logo após ter praticado a ação, ou seja, de manhã cedo do dia seguinte do roubo, por volta das 09h00min, observando que o crime foi cometido por volta das 23h30min da noite, na posse da motocicleta de propriedade do ofendido, além do fato de ter sido encontrado com várias escoriações consequência da briga corporal que resultou no esfaqueamento da vítima na noite anterior.

Destarte, a própria vítima reconheceu o acusado como autor do delito, não havendo qualquer dúvida de que foi este o indivíduo que praticou o delito descrito na exordial acusatória, consoante confirmado através do
Termo de Reconhecimento de Pessoa
acostado aos autos, ID 10945385, págs. 26 e 27, sendo ratificado o seu reconhecimento em sede judicial.

Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Friso que a autoria delitiva não foi estabelecida
apenas
no reconhecimento do ora apelante,
mas em outras provas
, como os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, que reprisaram em Juízo o relato prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a condenação do apelante pela prática do crime em tela, sendo viável, portanto, a manutenção do pronunciamento condenatório ora combatido.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2128933 DF 2022/0149489-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei ( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 724859 SC 2022/0048027-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito absolutório ora perfilado.

Oportunamente, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na inicial acusatória.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - INCABÍVEL - ACUSADO QUE NÃO PODIA DISPOR LIVREMENTE DA COISA. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente
– (...).
(TJ/MG - APR: 10433180169818001 Montes Claros, Relator:
Furtado de Mendonça
, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.

A palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida
. (...).
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ/RS - ACR: 70077786408 RS, Relator:
Genacéia da Silva Alberton
, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, autenticando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Neste sentido:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois, a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Singrando estes mares, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Pelos argumentos acima elucidados,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Por derradeiro, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica exposta ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023